Tribunal: TJSP
Processo: 1027640-05.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação por Danos" (sic.) - Responsabilidade civil - Fotografia utilizada pela empresa apelada, ré na ação, para promoção de pacotes turísticos – Alegada afronta a direito autoral - Sentença de improcedência - Insurgência do apelante, autor da ação - Não acolhimento – Em que pese o registro da obra fotográfica perante a Biblioteca Nacional,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação por Danos" (sic.) - Responsabilidade civil - Fotografia utilizada pela empresa apelada, ré na ação, para promoção de pacotes turísticos – Alegada afronta a direito autoral - Sentença de improcedência - Insurgência do apelante, autor da ação - Não acolhimento – Em que pese o registro da obra fotográfica perante a Biblioteca Nacional, pelos elementos coligidos aos autos, vislumbra-se que o apelante disponibilizou a imagem amplamente na rede mundial de computadores, propiciando o acesso do público em geral – Ausência de qualquer indicação da autoria do material fotográfico disponibilizado na internet - Obra sem autoria identificada que se considera integrante do domínio público, nos termos do art. 45, II da Lei no 9.610/98, ficando permitido o livre uso por qualquer um, sem o pagamento de contraprestação - Divulgação questionada nos autos que, desta feita, não configura ato ilícito - Inexistência do dever de indenizar – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.